Tribunal: TJDFT
Processo: 0751413-68.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-26

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por ANTONIO ADONEL GOMES DE ARAUJO (agravante/embargante), contra decisão proferida (ID 255041215, dos autos de origem) nos autos da ação de embargos à execução fiscal, no 0729625-47.2025.8.07.0016, proposto em face de DISTRITO FEDERAL (agravado/embargado), na qual o magistrado a quo não conheceu a petição de exceção de pré-executividade, sob a fundamentação de que “a petição deveria ter sido apresentada, de maneira incidental, nos autos da execução fiscal”. Em suas razões recursais (ID 78650567), a parte agravante/embargante afirma, em síntese, que o exposto na decisão impugnada, em manter a determinação de penhora integral do valor do débito tributário executado, sem observar precedente de Tribunal Superior, além de violar dispositivos Constitucionais, viola também fundamentos jurídicos outros, ao decidir de forma privilegiada, sem citar o Embargado, avançando em teses defensivas que deveriam ser arguidas pela parte contrária, ignorando o devido processo legal, suscitando e determinando providências que interferem e maculam, no âmbito do direito, os princípios do devido processo legal, do direito de ação, do contraditório, e da ampla defesa. Argumenta que seu direito se materializa quanto a prescrição da pretensão, para a extinção da presente execução fiscal em todos os seus termos, e, quanto a penhora parcial, se materializa no entendimento firmado pelo STJ, que entendeu pela prescindibilidade de garantia integral para recebimento dos Embargos por não estar escrito no texto da Lei de Execuções Fiscais a expressão "integral", exigindo-se, tão somente, a existência de garantia. Ao final, requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, o provimento do agravo de instrumento para que seja determinado o prosseguimento da ação de Embargos à Execução Fiscal. Preparo (ID 78651091). É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil, o Relator, excepcionalmente, preenchidos os requisitos cumulativos previstos no parágrafo único do art. 995 do mesmo Codex, relativos à demonstração do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e da probabilidade de provimento do recurso, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, a pretensão recursal quando, à luz do art. 300 da lei processual civil, houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Com efeito, não vislumbro a presença dos requisitos cumulativos para conceder o efeito suspensivo ao presente recurso, pelas seguintes razões. De um lado, há o pedido de efeito suspensivo da decisão combatida na qual o magistrado a quo não conheceu a petição de exceção de pré-executividade, sob a fundamentação de que “a petição deveria ter sido apresentada, de maneira incidental, nos autos da execução fiscal”. De outro, verifico, nesse primeiro momento, que restam demasiadas dúvidas a respeito da probabilidade do direito do agravante/embargante, mas que, no entanto, poderão ser mais bem esclarecidas, quando for propiciado à parte contrária a apresentação de seu contraditório, para que não haja discutível aplicação do direito e seja preservado o princípio da ampla defesa. Portanto, na via estreita de análise que ora se impõe, entendo que não merece guarida o pleito liminar, de forma que a manutenção da situação fática consolidada pela decisão agravada, ao menos até o julgamento do mérito do presente recurso, é medida que se impõe. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo. Intime-se o agravado para responder, facultando-lhe juntar a documentação que entenderem pertinente para o julgamento do mérito deste recurso (artigo 1.019, II, do Código de Processo Civil). Publique-se. Desembargador Flavio Fernando Almeida da Fonseca Relator